Tribunal: TJPA
Processo: 0810142-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810142-74.2022.8.14.0040

APELANTE: ELEDIANE KREMER DE LIMA, JAILSON SOARES DE ALMEIDA

APELADO: TIAGO ALMEIDA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0810142-74.2022.8.14.0040

APELANTE: ELEDIANE KREMER DE LIMA, JAILSON SOARES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCONE JOSE PEREIRA - PA20668-A

APELADO: TIAGO ALMEIDA COSTA

Advogado do(a) APELADO: DENES SOARES DE ALMEIDA - GO69915-A

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO PARTICULAR. CONTRATO DE GAVETA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elediane Kremer de Lima e Jailson Soares de Almeida contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Na origem, os apelantes propuseram ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos morais, alegando inadimplemento de contrato de cessão de direitos (instrumento particular, conhecido como "contrato de gaveta") celebrado com o recorrido Tiago Almeida Costa, relativo à aquisição de imóvel. Sustentaram que, embora o recorrido tenha realizado pagamento parcial, deixou de cumprir integralmente o acordado e permaneceu injustamente na posse do imóvel. A sentença entendeu ausente a comprovação do vínculo jurídico entre as partes e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos autores são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do recorrido, afastando a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de promessa de compra e venda firmada entre as partes, com reconhecimento de firmas, acompanhada de comprovantes de pagamento parcial, notificação extrajudicial e mensagens via aplicativo, configura conjunto probatório suficiente para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento contratual.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que foi regularmente cumprido pelos apelantes, diante dos documentos apresentados.

A jurisprudência admite a demonstração da relação jurídica por meio de contrato particular e outros elementos de prova, sendo desnecessária a formalização pública do instrumento para o ajuizamento de ação de resolução contratual e reintegração de posse.

A extinção prematura do processo sem oportunizar a instrução probatória, diante de indícios suficientes do direito alegado, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura erro material na apreciação da prova.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato particular com firmas reconhecidas, comprovantes de pagamento, notificações extrajudiciais e comunicações entre as partes é suficiente para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento contratual, afastando a extinção do processo por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

A extinção do processo sem resolução de mérito, quando presente prova documental mínima da relação jurídica e do inadimplemento, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser anulada para regular instrução e julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº.
0810142-74.2022.8.14.0040
, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Elediane Kremer de Lima
e
Jailson Soares de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Na origem, os apelantes ajuizaram
ação de resolução contratual c/c reintegração de posse e indenização por danos morais
, alegando que são fiduciantes do imóvel situado na Rua O-1, Quadra 223, lotes 01 e 02, no loteamento Cidade Jardim IV, no município de Parauapebas/PA. Narraram que firmaram
promessa de contrato de cessão de direitos de natureza particular (contrato de “gaveta”)
com o recorrido, no qual este se comprometeu a adquirir o imóvel mediante pagamento de ágio e assunção de parcelas do financiamento.

Aduziram que o recorrido adentrou no imóvel após pagamento parcial, tendo deixado de cumprir com o valor restante ajustado, permanecendo injustamente na posse do bem, o que motivou notificação extrajudicial e posterior ajuizamento da demanda. Pleitearam a rescisão do contrato, a reintegração de posse e indenização por danos morais.

O juízo de origem, todavia, entendeu que
não ficou comprovado o negócio jurídico entre as partes
e extinguiu o processo.

Irresignados, os autores interpuseram apelação alegando, em síntese, que
comprovaram o fato constitutivo do direito postulado
, nos termos do art. 373, I, do CPC. Destacaram que juntaram aos autos documentos essenciais à formação do convencimento do juízo, como
contrato assinado e com firmas reconhecidas, documentos do imóvel, prints de mensagens de WhatsApp, notificação extrajudicial e comprovantes de pagamento parcial
(ID 70782474 e 71448616), suficientes para demonstrar a relação contratual e o inadimplemento do apelado.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito,
assiste razão aos apelantes
.

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao argumento de que não restou comprovado nos autos o vínculo jurídico entre as partes que fundamentaria a pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Conforme destacado pelos apelantes, consta nos autos o documento de
promessa de compra e venda celebrado entre as partes, com firmas reconhecidas em cartório
, além de
comprovantes de pagamento parcial do valor do ágio
,
notificação extrajudicial dirigida ao apelado
,
prints de mensagens trocadas via aplicativo de mensagens
, e
documentação do imóvel objeto da transação
(ID 70782474 e 71448616).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para o regular ajuizamento de ação de resolução contratual cumulada com restituição de posse,
basta a demonstração da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual do requerido
, sendo desnecessária a formalização pública do negócio jurídico:

O art. 373, inciso I, do CPC, atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, tal encargo foi devidamente cumprido pelos apelantes, ao juntarem documentos que demonstram de forma clara e coesa a
existência de obrigação assumida pelo apelado, sua inadimplência e a permanência indevida na posse do imóvel
.

Dessa forma, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem que tenha sido oportunizada a instrução probatória, mostra-se equivocada.

Diante da
suficiência documental
para formação do juízo inicial e evidenciado o erro material na apreciação da prova, impõe-se a
reforma da sentença para afastar a extinção do feito
, com o consequente
retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento à apelação
, para
anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
e
determinar o regular prosseguimento do feito, com instrução e julgamento da demanda
.

É como voto.

Belém, 22/04/2025